Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DENEGATÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental e manteve a decisão de não conhecimento de mandado de segurança em processo de indenização por dano material. O embargante alega erro material na utilização do termo “documento” em vez de “prova” e omissão quanto à falta de enfrentamento de questões referentes à revelia do requerido; tarifação da prova; inadmissão de prova testemunhal e violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão, erro material ou contradição no acórdão embargado, aptos a ensejar modificação do julgado; e (ii) definir se os embargos possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do termo “documento” na intimação realizada em primeira instância ao invés de “prova documental” não configura erro material apto a modificar o julgado, uma vez que o contexto da intimação era claro quanto à necessidade de apresentação de documentos em geral, o que incluiu provas documentais.

4. As alegações de omissões são infundadas, pois o acórdão embargado abordou as questões principais, incluindo a necessidade de prova documental para a comprovação do dano em ações de indenização por danos materiais.

5. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo que o embargante pretende rediscutir o mérito, o que é inadequado na via dos embargos de declaração.

6. O caráter protelatório dos embargos é evidenciado, inclusive, pelo uso de expressões inadequadas e críticas ao colegiado, distantes dos princípios de lealdade processual, o que sobrecarrega o sistema de justiça e desvia a finalidade do processo.

7. Configurado o abuso de direito processual, necessária a aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC, para desincentivar o uso indevido dos embargos de declaração. Fixada multa no importe correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada.

Tese de julgamento:
A utilização da terminologia “documento” não constitui erro material se o contexto da intimação foi suficientemente claro quanto ao propósito probatório.
As omissões e contradições que fundamentam embargos de declaração devem estar comprovadas e não podem ser utilizadas para rediscutir o mérito da decisão.
O uso de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 369, 442, 1.026, § 2o.